Tribunal: TJDFT
Processo: 0012068-98.2019.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL (ART. 129/ CP). CRIME DE AMEAÇA (ART. 147/CP). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de recurso interposto pelo acusado contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal constante na denúncia, atinente ao crime de lesão corporal, tipificado no artigo 129, “caput”, do Código Penal, e o crime de ameaça, tipificado no art. 147 do Código Penal, para condenar o denunciado à pena de 04 (quatro) meses de detenção, com regime inicial aberto, cuja pena privativa de liberdade foi substituída por uma restritiva de direitos.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Isento de preparo, nos termos do artigo 30, inciso I da Resolução 20 de 21 de dezembro de 2021 (Regimento Interno das Turmas Recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios).
3. A Defesa, em suas razões recursais, requereu a absolvição do acusado sob o argumento de atipicidade da conduta e por insuficiência probatória.
4. O Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, por entender que a materialidade e autoria do crime restaram demonstradas nos autos (ID 53871192).
5. A existência material do fato e a autoria estão devidamente demonstradas pelo Termo Circunstanciado no 957/2019 - 5aDP (ID 52643202), pela Ocorrência Policial no 14271/2019 - 5a DP (ID 52643202), além do Laudo de Exame de Corpo de Delito no 47464/19 (ID 52643202 - pág. 13/15), e pela prova subjetiva fundamentada no depoimento da vítima e da testemunha, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, os quais revelaram-se seguros e coesos e confirmaram os fatos narrados na denúncia.
6. No caso em exame, a vítima confirmou em Juízo o declarado na fase inquisitorial, ao afirmar que no dia do fato, o acusado adentrou no ônibus, sentou-se e, em determinado momento, disse que estava sem dinheiro e que não pagaria o valor da passagem, razão pela qual fora solicitado que descesse do coletivo. Entretanto, o acusado, após se recusar a descer, desferiu um soco em seu rosto, o que resultou em lesões no nariz. Na tentativa de se defender, pegou um martelo, oportunidade em que o acusado gritou: "eu vou te matar" (ID 52645808). A testemunha G. R. C., corroborou o relatado pela vítima, ao afirmar que presenciou o incidente, inclusive da agressão e da ameaça de morte ao motorista (ID 52645833). O acusado apresentou versão diversa perante a autoridade policial, ao confessar ter entrado em vias de fato com a vítima, alegando que este não quis deixar um doente mental descer sem pagar a tarifa do ônibus. Na ocasião, o acusado confirmou o tapa no rosto (ID 52643202 - pág. 3). Contudo, em seu interrogatório judicial, o apelante relatou que entrou no ônibus para separar uma briga entre um morador de rua e o motorista, sendo que foi o morador de rua quem discutiu com o motorista (ID 52645834).
7. O crime de ameaça se caracteriza pelo fato de alguém prometer a outrem de causar-lhe mal injusto e grave. É irrelevante a intenção do agente em realizar ou não o mal prometido. Basta que incuta fundado temor à vítima. (HC 80626 / BA; Rel.: Min. NELSON JOBIM Publicado em 13/02/2001). Não há dúvidas, portanto, de que o apelante, voluntária e intencionalmente, proferiu ameaça contra a vítima, causando-lhe mal injusto e grave, na forma tipificada no Art. 147 do Código Penal.
8. Diante dos ferimentos da vítima (ID 52643202 - pág. 13/15) e da declaração da testemunha, não há que se falar em insuficiência de provas, mas sim em um conjunto probatório harmônico, que comprovam a prática do crime de lesão corporal pelo acusado, conforme previsão no art. 129, “caput”, do Código Penal.
9. Ante o exposto, a manutenção da condenação é medida que se impõe.
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
11. Sem custas e sem honorários.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.